Tribunal: TJES
Processo: 0018992-55.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018992-55.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIA MARIA GOMES DA SILVA BONANDI e outros (2)
APELADO: ANA DAS GRACAS DALFIOR DALCIN e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018992-55.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA MARIA GOMES DA SILVA BONANDI, ANA DAS GRACAS DALFIOR DALCIN, SILVIO DALCIN

Advogado do(a) APELANTE: TANIA MARA SECHIM - ES6607-A
Advogado do(a) APELANTE: HIGOR REAL DA SILVA - ES16251-A
Advogado do(a) APELANTE: HIGOR REAL DA SILVA - ES16251-A
APELADO: ANA DAS GRACAS DALFIOR DALCIN, SILVIO DALCIN, FLAVIA MARIA GOMES DA SILVA BONANDI

Advogado do(a) APELADO: HIGOR REAL DA SILVA - ES16251-A
Advogado do(a) APELADO: HIGOR REAL DA SILVA - ES16251-A
Advogado do(a) APELADO: TANIA MARA SECHIM - ES6607-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
Flavia Maria Gomes da Silva

(fls.
280-287
)
e
Ana das Graças Dalfior e Silvio Dalcin
(fls. 292-295)

em face da sentença de fl
s
.
265-270V
,
proferida pel
a
MM
º
. Ju
i
z
de Direito da
2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
/ES
, que
em

Ação
de
Usucapião
,
julgou
procedente o pedido inicial para declarar a favor de Ana das Graças Dalfior e Silvio Dalcin domínio sobre a área de terras, sem benfeitorias,
que atribuiu
no valor R$127.425,00 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).

Via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito e deixou de condenar em custas e honorários sucumbenciais.

Vê-se que na origem
a parte
requerente
,
ora apela
nte/
apelada
,
Ana das Graças Dalfior e Silvio Dalcin,
ajuizou
a
ção
de
usucapião

narrando que
a propriedade da área de terras – situada às margens da Rodovia Cachoeiro x Alegre (Rodovia BR-482), no lugar denominado Morro Grande, zona rural do município de Cachoeiro de Itapemirim,
constante de 4.492,24m2, tendo 53,85m de frente para a referida rodovia; 64,50m de fundos em divisa com uma rua Projetada; 80,
7
0
m
do lado direito, confrontando-se també
m
co
m

uma
ru
a
Projetada, e, finalmente, 85,90m do lado esquerdo em divisa co
m
Julio Cezar Trevis
o
l da Silva (vide plant
a
topográfica de fls.28) –,
está em sua posse com ânimo de dono desde 2006 quando firmou instrumento particular de compra e venda com Cl
á
udio Lacerda e sua esposa (fls. 16-18) para 2.697m2 da propriedade e instrumento
particular
de
promessa
cessão de direitos hereditários (p. 19-21)
com os herdeiros de Anfilofio Marcelino da Silva
para o restante da área de 1.795m2.

Em sede recursal, verifico nas razões da
parte autora, ora apelante/apelada,

o pleito para arbitramento e majoração de honorários sucumbenciais relativos ao recurso.

Vê-se também que, a parte requerida na origem, ora apelada/apelante, apresenta em suas razões o argumento de que a parte contrária não exerce a posse com “animus” de donos sobre a área descrita na inicial, visto que quem o exerce é o terceiro Cláudio Lacerda.

Pois bem. A controvérsia reside: (i) na necessidade de se estipular honorários de sucumbência; (ii) verificação do “animus” de donos dos autores da ação de usucapião.

Primeiramente, quanto ao
“animus”
de donos, entendo que
não merece provimento
a pretensão d
a apelante

Flavia Maria Gomes da Silva

para reforma da sentença
que
declara a
usucapião
extraordinária
da área vendida por Cl
á
udio Lacerda
aos Autores
.

Isso porque, os documentos acostados nos autos,
somados as provas testemunhais produzidas em audiência,

demonstram
-
se
suficientes para
comprovar
a posse e o
“animus”
de donos da parte contrária. Explico.

Foi apresentado um instrumento particular de compra e venda entre os autores e o Cláudio Lacerda e sua esposa Silvana Dalfior Dalcin (p. 16-18) da propriedade descrita com medindo 2.697,24m2 (dois mil, seiscentos e noventa e sete metros e vinte e quatro metros quadrados). Tal documento, que vende o imóvel pelo preço de R$67.425,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), possui registro em cartório com firma reconhecida de ambas as partes, o que é suficiente para provar sua autenticidade.

Quanto ao imóvel menor, a própria requerida não tem interesse em discutir, como se verifica na apelação em:

“
Bom que se repita que a Apelante não questionou a posse dos apelados sobre a área de terra menor e anexa à de Cláudio e Silvana [...]. Questionou e recorre no que diz respeito à área que simuladamente foi transferida aos sogros, ora apelados, quando em curso processo criminal e cível, para eximir-se o agente do crime de pagar a dívida decorrente de ilícito.” (fls. 283)

Assim sendo, atenho-me, portanto, em relação a parte controversa, qual seja, parte do imóvel no qual a Requerida afirma ter sido vendido de forma simulada por Cláudio e sua esposa aos Requerentes.

Em relação a essa propriedade maior, a Requerida alega que o
“animus”
de dono é exercido por terceiro, Cláudio Lacerda, e não pelos Requerentes desta. Ocorre que, os documentos que deram origem a posse são datados de 2006 e a apelante Flavia Maria Gomes da Silva somente se tornou credora em 2014, o que evidencia a ausência de fraude.

Ademais, as testemunhas que moram nas proximidades da região disseram o ver “muito raramente” na propriedade (44:20 do vídeo da audiência), ou sequer o conhecem, como demonstrado no minuto 52:38 do vídeo da audiência, pelo senhor Paulo. Ao passo que, ambas as testemunhas mencionadas reconhecem e atestam a posse dos Requerentes na área.

Além disso, os autores demonstram, por meio de declarações assinadas (fls.111-116 e 118-120), obras na referida área de terras entre 2006 e 2012. Isso é capaz de demonstrar que houve uma busca por realização de obras ou serviços de caráter produtivo na propriedade.

Em função do documento de compra e venda, das provas testemunhais mencionadas a título exemplificativo e das declarações acostadas aos autos, tenho como suficiente a demonstração da posse mansa e pacífica da propriedade d
escrita com medindo 2.697,24m2 (dois mil, seiscentos e noventa e sete metros e vinte e quatro metros quadrados).

A
ssim, verifico estarem preenchidos os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil, quais sejam
(a) posse pacifica e ininterrupta, exercida c
om

animus domini
(inten
ção
de ter a coisa para si); (b) decurso do prazo de 15 anos, reduz
í
vel para 10, no caso de Se residir sobre a
á
rea ou nela realizar obras ou serv
iç
os de caráter produtivo; (c) desnecessidade de justo t
í
tulo e presun
çã
o juri et de ju
r
e de boa-
f
é, e d) senten
ç
a judicial declarató
r
ia.

Razão pola qual conheço do recurso interposto por
Flavia Maria Gomes da Silva
e o indefiro.

Noutro giro, passo a analisar a apelação interposta por
Ana das Graças Dalfior e Silvio Dalcin,
que desde já entendo
merecer provimento
seu
pedido
por fixação e majoração de honorários sucumbenciais.

T
endo sido omisso o juízo
a quo
quanto a fixação de custas e honorários advocatícios de sucumbência, percebo a necessidade de fixação destes
ex officio,
nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil
.

Perfilho do entendimento de que os honorários devem ser fixados percentualmente para prestigiar o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para a prestação de seu serviço, bem como a necessidade de que o causídico seja remunerado dignamente.

Fixadas tais premissas, entendo assistir razão ao apelante no que toca à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fazendo a ressalva de que nessa modalidade de apreciação equitativa, o juiz não está atrelado ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido já se manifestou este egrégio Sodalício:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO. ESCALONAMENTO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo . (AgInt no REsp 1884984/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. A teor do disposto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser redimensionados por esta instância revisora para fixar os percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas indicadas no § 3º do citado dispositivo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) de proveito econômico até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (oito por cento) sobre o saldo remanescente entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos e somado de 5% (cinco por cento) do saldo residual entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 021130014372, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 02/08/2022

Atento à norma contida no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil e também aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo, mediante apreciação percentual, ser o justo e moderado a porcentagem de 10% (dez por cento) para fixação de honorários
a quo
e majorado para 13% (treze por cento) nesta instância,
corrigidos monetariamente a partir arbitramento e acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado.
.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Flavia Maria Gomes da Silv
a
. Outrora,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Ana das Graças Dalfior e Silvio Dalcin

e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença somente no tocante ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para majorá-lo, mediante apreciação
percentual
,
de 10% para 15%,
corrigidos monetariamente a partir arbitramento e acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DE USUCAPIÃO
.

NECESSIDADE DE SE ESTIPULAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
“ANIMUS”
DE DONOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
O
s documentos acostados nos autos,
somados as provas testemunhais produzidas em audiência,

demonstram
-
se
suficientes para
comprovar
a posse e o “animus” de donos da parte contrária.
2.
Entendo assistir razão ao apelante no que toca à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fazendo a ressalva de que nessa modalidade de apreciação equitativa, o juiz não está atrelado ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

3
.

Recurso
da autora conhecido e provido. Recurso da requerida conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.